Tribunal: STF
Processo: RE 97741
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
-TRABALHISTA. CABE RECURSO DE REVISTA PARA O T.S.T. DE DECISÃO DO
TRIBUNAL REGIONAL, PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, QUANDO SE
DEBATE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. INTELIGENCIA QUE SE IMPÕE PARA
PERMITIR O RECURSO DE REVISTA (ART. 896, § 4º, DA CLT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA PROCESSADO O
RECURSO DE REVISTA.